Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos Recursos Especial/Extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.